Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714829-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ MENDES GARCIA SUCESSOR: NADIR PEREIRA MENDES GARCIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) LUIZ MENDES GARCIA e expediu o ofício, com documentos anexos, IDs 23587628/23587632. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) neste precatório: CRISTINA MENDES GARCIA (QUINHÃO: 1/6) LUIZ ANTÔNIO MENDES GARCIA (QUINHÃO: 1/6) NADIR PEREIRA MENDES GARCIA (QUINHÃO: 1/2) PEDRO HENRIQUE MENDES GRUA (QUINHÃO: 1/6) Adote a Secretaria as providências devidas. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios